Tribunal: TJDFT
Processo: 0714294-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. TOMADA DE DECISÃO APOIADA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS. ARTIGO 1.783-A, §1o, CÓDIGO CIVIL. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO DA CAPACIDADE CIVIL DA PESSOA APOIADA. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. RITO ESPECIAL. ENTREVISTA DA PARTE REQUERENTE. OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERÍCIA MÉDICA. COOPERAÇÃO DAS PARTES. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu petição inicial de ação de homologação de acordo de tomada de decisão apoiada, proposta em favor de pessoa diagnosticada com transtorno afetivo bipolar (TAB), sob o fundamento de ausência de relatório médico circunstanciado sobre sua capacidade civil. As apelantes argumentam que a exigência do documento inviabiliza o julgamento de mérito e que o juízo deveria ter determinado a produção de prova pericial na fase instrutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da petição inicial por ausência de relatório médico circunstanciado se mostra compatível com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tomada de decisão apoiada, prevista no art. 1.783-A do Código Civil, é um instituto voltado a garantir a autonomia de pessoas com deficiência, permitindo-lhes eleger apoiadores para auxiliar na prática de atos da vida civil.
4. O art. 1.783-A, § 1o, do código civilista dispõe que, (p)ara formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito a vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar.
5. O rito desse procedimento especial prevê que o magistrado deve ser assistido por equipe multidisciplinar e realizar a oitiva do Ministério Público e das partes envolvidas antes de decidir sobre a viabilidade do pedido, conforme art. 1.783-A, § 3o, do Código Civil.
6. Evidenciado que a admissibilidade da ação não está condicionada à apresentação de relatório médico circunstanciado, a exigência prévia desse documento configura rigor excessivo, notadamente porque a avaliação da capacidade civil da pessoa apoiada constitui matéria de mérito a ser analisada durante a instrução processual, uma vez que será necessário aferir se o histórico de transtornos psiquiátricos da requerente tem lhe causado impedimento de longo prazo de natureza mental, que a tornaria uma pessoa com deficiência, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei no 13.146/2015, e que possibilitaria a adoção da tomada de decisão apoiada prevista no artigo 1.783-A do Código Civil.
7. Os documentos essenciais à propositura da ação diferem dos documentos essenciais à procedência do pedido, cabendo ao julgador adotar uma posição de colaborador ativo do processo a fim de promover a análise definitiva da controvérsia.
8. Revela-se necessário respeitar o princípio da primazia do julgamento de mérito, permeado por todo o Código de Processo Civil (artigos 139, inciso IX; 282, § 2o; 317; 319, § 2o; 321; 338; 352; 485, § 1o; 488; 933; 1029, § 3o - todos do Código de Processo Civil), evitando-se propositura de nova demanda, com a mesma finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. O procedimento da tomada de decisão apoiada exige termo formalizado entre a pessoa apoiada e os apoiadores, com delimitação do apoio e fixação de prazo, sendo a avaliação da capacidade civil realizada no curso do processo, com oitiva das partes e eventual perícia técnica.
2. O juiz deve adotar postura colaborativa e priorizar o julgamento de mérito.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.783-A; Código de Processo Civil, arts. 6o, 139, IX, 282, § 2o, 317, 319, § 2o, 321, 485, § 1o, 488, 933, 1029, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.262.132/SP; TJDFT, Acórdão 1633281; TJDFT, Acórdão 1637663.